Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1007184-41.2022.8.11.0000
Impetrante: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Paciente: FRANCISCO JOSE DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA, em favor de FRANCISCO JOSE DE SOUZA, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Sustenta o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/04/2022, pela prática do crime de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Assevera que, não obstante a concessão da liberdade provisória, esta fora condicionada ao pagamento de fiança, na ordem de quatro mil reais.
Argumenta que, condicionar a colocação em liberdade ao pagamento de fiança reveste-se como ato abusivo e ilegítimo, por se tratar o paciente de pessoa hipossuficiente.
Afirma que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o à outras medidas cautelares, se for o caso.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar, para fins de concessão da liberdade provisória sem fiança. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de fiança.
É o relatório.
Decido.
Admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Compulsando os autos, evidencia-se que, o Impetrado, não obstante consignar a ausência dos requisitos da previsão preventiva, condicionou a liberdade do paciente ao pagamento de fiança.
Cumpre esclarecer que, conforme ressaltado pelo Impetrado, a segregação do paciente não se justifica para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Todavia, as circunstâncias do crime, em que pese a reprovabilidade da conduta, não se prestam como fundamento, a justificar o arbitramento de fiança.
Consoante consignado pela autoridade indigitada como coatora, o indiciado não possui condenação por crime vinculado à embriaguez ao volante, tampouco por outros delitos, além de possuir residência fixa.
Assim, evidencia-se que o Impetrado não levou em consideração a situação econômica do paciente, ao arbitrar a fiança.
Como se sabe, a fiança constitui medida cautelar diversa da prisão, devendo ser devidamente fundamentada a sua aplicação ao caso concreto; o que em princípio, não foi observado no caso em apreço.
Feitas estas considerações, aplicável ao caso o disposto nos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, concedendo o Juiz, a liberdade provisória ao paciente, sujeitando-o à outras obrigações e medidas cautelares.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para conceder a liberdade provisória sem fiança, em favor do paciente, permanecendo hígida a determinação de comparecimento em juízo, bem como a vedação de se ausentar de seu domicílio, sem comunicação, além da entrega da Carteira Nacional de Habilitação, sob pena de novo decreto de prisão preventiva.
Comunique-se a autoridade indigitada como coatora.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado / Alvará de Soltura.
Após, redistribua-se o presente Habeas Corpus na forma regimental.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista